Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DESPACHO Conforme consulta ao processo de origem, verificou-se a prolação de sentença que homologou transação entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 25/04/2022. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105